Tribunal: STF
Processo: RE 1276977
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Questões de Ordem apresentadas pelo INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS – IEPREV (NÚCLEO DE PESQUISA E DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS (Docs. 260; 298; e 304); VANDERLEI MARTINS DE MEDEIROS (Doc. 264 e 306); e INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (“IBDP”) (Doc. 300).



    Requerem, ao final, o acolhimento para que:



    (a) seja preservada a manutenção do voto proferido pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, que entendeu que não houve violação ao art. 97 da CF/1988; e assentada a impossibilidade de rediscussão do mérito em Embargos de Declaração;



    (b) sejam resguardados aqueles aposentados que já ingressaram com suas ações até a prolação do acórdão da ADI que, de forma transversa/indireta, superou, posteriormente, o entendimento dos Temas 334 (com trânsito em julgado) e 1.102, respeitando-se as prejudiciais de mérito (em especial, a prescrição e decadência) e oportunizando vista à PGR para novo parecer (diante do radical prejuízo causado ao Tema);



    (c) não admitam qualquer pretensão, administrativa ou judicial, do Recorrente ou da União Federal no sentido de restituir ou repetir os valores recebidos pelos aposentados em decorrência de decisões judiciais, definitivas ou precárias, que determinaram a revisão das prestações conforme o decidido no r. acórdão embargado, em razão dos princípios da eticidade e da boa-fé;



    (d) não admitam qualquer pretensão judicial do Recorrente ou da União Federal no sentido de rescindir ou anular as decisões já transitadas em julgado que determinaram a Revisão da Vida Toda, em respeito ao princípio constitucional da coisa julgada; e



    (e) em qualquer contexto ou cenário, mesmo para aqueles que não beneficiam da assistência judiciaria gratuita, sejam isentados dos eventuais honorários sucumbenciais, sobretudo porque essa despesa imprevista decorreria indiretamente das decisões do Poder Judiciário que estimularam e fomentaram a litigiosidade por parte dos aposentados. 



    É o relatório. Decido. 



    Inadmissíveis as presentes Questões de Ordem, uma vez que não há qualquer previsão legal ou regimental para tal instrumento.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente